Tribunal: TJSP
Processo: 1052750-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Indenização por danos morais. Réus que dão causa a cobrança de débito em nome da autora. Medida que enseja a negativação de seu nome empresarial em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Pessoa jurídica que pode ser sujeito passivo de danos morais (Súmula no 227 do STJ). Mácula à honra objetiva do ente

Ementa:
Indenização por danos morais. Réus que dão causa a cobrança de débito em nome da autora. Medida que enseja a negativação de seu nome empresarial em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Pessoa jurídica que pode ser sujeito passivo de danos morais (Súmula no 227 do STJ). Mácula à honra objetiva do ente personalizado. Quantum indenizatório. Majoração devida. Carga sucumbencial. Autora que decai minimamente no pedido inaugural, apenas no quantum indenizatório moral (Súmula no 326 do STJ). Princípio da causalidade. Ré deve suportar integralmente o ônus sucumbencial. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.